Tribunal: STF
Processo: HC 247935
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln, advogado, em 23.10.2024, em benefício de Jonatas Rodrigues Martins, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.544/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.2.2017, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, às penas de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 18).



    3. Em 14.3.2019, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 0007364-72.2015.8.26.0624, com a seguinte ementa:



    “Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autorias, materialidade e indicação de traficância demonstrados. Desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. Impossibilidade. Não provimento aos recursos” (e-doc. 16).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2045148-97.2023.8.26.0000, julgada improcedente pelo 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 11.4.2023 (e-doc. 17).



    5. Contra esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 937.544 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 16.8.2024. Interposto recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.544/SP (e-doc. 15). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “a prisão em flagrante do peticionário, decorrente de abordagem veicular, adveio unicamente de denúncias anônimas de suposto tráfico, sem outros elementos de prova, restringindo-se, apenas a ‘atitude suspeita’” (fl. 20, e-doc. 1).



    Assevera que, “com base na coletânea jurisprudencial INCONTESTE QUANTO À QUESTÃO, se faz imperativa a concessão da ordem, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, em abordagem veicular, dele e da corré Mariana, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fl. 30, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer, seja deferido, nessa presente ação mandamental, o pedido liminar para:



    a) Reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, em abordagem veicular, dele e da corré Mariana, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (OU SEJA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE A ORDEM POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EMANADO DESSA CORTE SUPERIOR).



    b) Alternativamente, permitir que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento da presente impetração; 



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, seja convalidada a liminar PARA julgar procedente a presente revisão e reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do peticionário, em abordagem veicular, dele e da corré MARIANA, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (sic, fls. 31-32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 23.8.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 245.159/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática), também se alegava nulidade na prisão em flagrante, pleiteava-se a absolvição do paciente e alteração do regime de cumprimento de pena liminarmente.



    10. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição quase idêntica, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 245.159. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.544/SP, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que se tratava de recurso substitutivo de revisão criminal e que a análise de justa causa implicaria no reexame de fatos e provas, nos termos da decisão monocrática proferida em 16.8.2024, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora